Tribunal: TJMT
Processo: 1003216-61.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003216-61.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 362.298.301-91 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (EMBARGANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (EMBARGANTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), E P A DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.807.571/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADO
S
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para conceder gratuidade da justiça ao executado. Pretende-se o reconhecimento de omissão e contradição, com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o acórdão incorreu em omissão (art. 489, §1o, IV, CPC) por não enfrentar todas as teses e em contradição ao valorar as provas à luz da realidade econômica atual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos, desde que adote fundamentação suficiente (STJ).

A contradição apta a embargos é a interna, entre fundamentos e conclusão, e não divergência quanto à valoração da prova.

O acórdão reconheceu alteração superveniente da capacidade econômica (perda de renda e doença grave), apta a justificar a concessão da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: Os Embargos de Declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por Ricardo Ferreira de Andrade e Thiago Oliveira Amado contra acórdão desta Câmara que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Afonso Henrique de Oliveira, concedendo-lhe assistência judiciária gratuita.

Os embargantes alegam omissão por ausência de enfrentamento de teses relativas à regularidade da prova, à defasagem de documentos, à origem de depósitos e à existência de patrimônio relevante. Sustentam, ainda, contradição na aplicação do critério da realidade econômica atual.

O embargado defende a inexistência de vícios e aponta tentativa de rediscussão do mérito, requerendo, inclusive, aplicação de multa.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

A controvérsia cinge-se à existência de omissão e contradição no acórdão que reconheceu a hipossuficiência com base em fatos supervenientes.

O STJ consolidou entendimento de que o julgador não precisa enfrentar todos os argumentos, desde que a fundamentação seja suficiente para resolver a controvérsia.

No caso, o acórdão foi claro ao reconhecer que, embora houvesse indicativos pretéritos de capacidade econômica, sobreveio alteração substancial do quadro fático, consistente na perda da principal fonte de renda e no acometimento de grave enfermidade, evidenciando situação atual de iliquidez.

Essa conclusão afasta, por si só, a relevância do patrimônio pretérito. Propriedade não se confunde com liquidez, sobretudo diante de elevado endividamento.

Quanto aos depósitos indicados, o acórdão reconheceu sua natureza de reembolso, distinguindo-os de renda. A pretensão de prova mais rigorosa revela inconformismo com a valoração probatória.

Também não há contradição interna, pois inexiste incompatibilidade entre fundamentos e conclusão, mas apenas divergência quanto ao juízo de valor adotado.

No tocante à multa, embora os embargos revelem caráter infringente, não se evidencia intuito protelatório, considerando o objetivo de prequestionamento (Súmula 98/STJ).

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos os dispositivos invocados (art. 1.025 do CPC).

Diante do exposto, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos não comportam acolhimento.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo o acórdão recorrido e afastando a aplicação de multa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026